Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. MEDICAMENTO CONTEMPLADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ.
2. Constata-se que a negativa do plano é abusiva, porquanto o medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA) está contemplado no rol da ANS e o tratamento foi recomendado por médico de instituto especializado em oncologia.
3. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
4. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.